Tribunal: TCU
Processo: 019.033/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, cujas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, em virtude da não comprovação da regular aplicação de recursos disponibilizados, mediante convênio, pelo Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo responsável Sérgio Serafim da Silva Mafra, na condição de ex-presidente do Centro de Tradições Gaúchas Sela de Prata, em face do Acórdão 5967/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.